Tribunal: TJSP
Processo: 7001883-34.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7001883-34.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LAFAIETE
PEREIRA NOGUEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001883-34.2019.8.26.0344 -Voto no 39.767
2
Agravo de Execução Penal no 7001883-34.2019.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Lafaiete Pereira Nogueira
Comarca: Marília
Voto no 39.767
Agravo
em
Execução.
Concessão
do
livramento
condicional. 'Parquet' sustenta o não preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo. Requer a modificação da
decisão, e, subsidiariamente, a realização de exame
criminológico. Sentenciado que, durante o livramento
condicional, foi preso em flagrante delito, restando
suspenso o benefício concedido. Agravo prejudicado.
I Trata-se de Agravo em Execução visando à reforma
da decisão proferida pelo Magistrado da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília (Execução no 725.277), que concedeu o livramento
condicional ao sentenciado LAFAIETE PEREIRA NOGUEIRA (cf. fls.
19/20).
Inconformado, insurge-se o Parquet objetivando, em
síntese, a reforma da decisão, por entender ausentes os requisitos objetivo e
subjetivo. Subsidiariamente, pleiteia a realização de exame criminológico (cf.
fls. 22/32).
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada,
opinou a douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo seu provimento (cf. fls.
25/33).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001883-34.2019.8.26.0344 -Voto no 39.767
3
II O sentenciado estava a descontar pena corporal de 29
(vinte e nove) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime
fechado, quando, entendendo preencher os requisitos necessários, postulou a
concessão do livramento condicional.
A benesse foi concedida pelo magistrado de primeiro
grau, o qual entendeu preenchidos todos os requisitos por lei exigidos.
Daí a insurgência.
Sustenta o Ministério Público que a falta grave praticada
pelo reeducando em 19/12/2017, consistente em evasão, ensejaria a
interrupção do lapso temporal para fins de benefícios prisionais, motivo pelo
qual não estaria preenchido o requisito objetivo. Além disso, assevera a
ausência do requisito subjetivo, haja vista a gravidade do delito praticado e a
longa pena a cumprir, requerendo a cassação da benesse e, de forma
subsidiária, a realização de exame criminológico.
Prejudicado, contudo, o reclamo.
Isso porque, conforme consulta ao Sistema Informatizado
INTINFO, o sentenciado foi preso em flagrante delito durante o livramento
condicional, em 17/09/2019, encontrando-se preso desde então.
Por tal motivo, nos termos da consulta efetuada, foi
proferida decisão em 02/10/2019 suspendendo o livramento condicional a ele
concedido.
Pereceu, pois, o objeto do presente Agravo em Execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001883-34.2019.8.26.0344 -Voto no 39.767
4
Ante ao exposto, julgo prejudicado o recurso.
PÉRICLES PIZA
Relator